Tribunal: STF
Processo: STP 516
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar apresentado pelo Município de São José dos Campos em face de decisão no âmbito do TJ/SP, AI nº 2181555-18.2020.8.26.0000 (acessório ao Processo nº 0000013-93.2020.8.26.0617), que determinou a suspensão do Decreto Municipal nº 18.589 que estabelecia medidas de retorno de atividade comercial.
    Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face do município, ora autor, para que este seja impedido de “estabelecer medidas de quarentena ou de retoma de atividades econômicas em contrariedade com as disposições estaduais”.
    Narra-se que o Estado de São Paulo instituiu o Decreto nº 64.994/2020 que estabelece o plano estadual “de retomada gradual das atividades comerciais”, notadamente em razão da pandemia causada pela Covid-19. 
    Nesse sentido, editou o Decreto Municipal nº 18.589, o qual “teve o propósito estabelecer no âmbito do Município de São José dos Campos a autorizada progressão para fase amarela”.
    A decisão de primeiro grau foi desfavorável ao município. Em sede recursal, o entendimento foi mantido, entendendo-se pela suspensão do Decreto Municipal. Transcrevo em parte: 
    “E, no âmbito do Estado de São Paulo, foi editado o Decreto nº 64.994/2020, que estabeleceu um plano estadual de retomada gradual das atividades comerciais, a ser observado por todos os municípios paulistas, e que, até o momento, com base nos critérios adotados, classificou o Município de São José dos Campos na cor laranja, fase 2. 
    Nesse contexto, conforme bem destacado pela I. Magistrada a quo, ‘Não quadra discutir, nesta ação, o acerto ou desacerto dos dados técnicos que levaram o ‘Estado’ a manter toda a região do Vale do Paraíba na ‘fase laranja’, porque a autonomia para decidir sobre o assunto é do Estado e não do Município. O ‘Plano São Paulo’ não é uma lei que tendo suas diretrizes atendidas autorizaria automaticamente um Município a progredir de fase. Trata-se de um método de compilação e análise de dados técnicos, cujos parâmetros foram tornados públicos para maior transparência. Porém, a decisão sobre as análises desses dados é tomada pelo Governador do Estado com o auxílio de numerosos auxiliares de diversas pastas, não tendo um município, isoladamente, autonomia constitucional para autorizar medidas de relaxamento proibidas pelas diretrizes estaduais’. 
    Portanto, respeitados os argumentos do agravante, ao menos em sede de cognição sumária, não se evidencia relevância do fundamento invocado a legitimar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 
    Na verdade, o retorno às atividades econômicas em desacordo com o plano estadual de flexibilização gradual da quarentena pode vir a comprometer os seus objetivos, em detrimento da saúde pública dos cidadãos, o que, por ora, configura receio de lesão grave ou de difícil reparação que justifica a manutenção da medida de urgência concedida.” (e-Doc 3)
    Contra essa decisão insurge-se o município.
    Aduz ofensa à competência municipal para assunto local (art. 30, I, CF/88) e à competência comum para cuidar da saúde (art. 23, II CF/88), bem como ao art. 2º da Constituição Federal. Expõe que o princípio da predominância do interesse garante aos municípios a autonomia necessária para legislar e também regulamentar pela via administrativa a respeito de assuntos locais.
    Defende que o Decreto municipal encontra respaldo no próprio Decreto estadual nº 64.994/2020, bem como no entendimento do STF, conforme o julgamento na ADI 6.341 MC/DF e ADPF 672, argumentando, assim, que a decisão resistida
    “incorreu em violação a uma série de precedentes desta Corte, especialmente por importar em completa supressão de competências do Município para adoção de medidas, previstas em lei, para o enfrentamento ao COVID-19, bem como, inviabilizou o próprio cumprimento às determinações Estaduais pelo Plano São Paulo.” (e-Doc 1)
    Argumenta que o Decreto Municipal observou “os critérios genéricos do decreto estadual”, valendo-se de sua competência suplementar para “ajustar as atividades locais aos termos do referido decreto”. No ponto, explicita que 
    “A respeito da classificação das subdivisões do Estado de São Paulo às referidas ‘fases’, assim dispõe o artigo 3º do mencionado Decreto:
    Artigo 3º - Para fins do disposto no artigo 2º deste decreto, as condições epidemiológicas e estruturais no Estado serão aferidas pela medição, respectivamente, da evolução da COVID-19 e da capacidade de resposta do sistema de saúde.
    § 1º - A evolução da COVID-19 considerará o número de casos confirmados da doença, de modo a identificar o intervalo epidêmico no período avaliado.
    § 2º - A capacidade de resposta do sistema de saúde considerará as informações disponíveis na Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde - CROSS, prevista na Lei nº 16.287, de 18 de julho de 2016, e no Censo COVID-19 do Estado, a que alude a Resolução nº 53, de 13 de abril de 2020, da Secretaria da Saúde.
    § 3º - A aferição a que alude o caput deste artigo será realizada:
    1. de forma regionalizada, preferencialmente em conformidade com as áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde organizados nos termos do Decreto nº 51.433, de 28 de dezembro de 2006;
    2. por meio do Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente – SIMI, instituído pelo Decreto nº 64.963, de 5 de maio de 2020.
    A leitura atenta de tal dispositivo, portanto, deixa claro que a unidade territorial mínima de classificação dos municípios será preferencialmente, mas não necessariamente, correspondente às áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde.” (e-Doc 1)
    Nesse sentido, a decisão objurgada representaria grave ofensa à ordem pública, em seu viés administrativo; à economia pública, já que o decreto municipal busca preservar “as condições de trabalho e renda da população”; bem como à saúde pública, porquanto existir “a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a ess[a] epidemia, no âmbito de seu território”.
    Postula que seja deferida tutela de urgência para liminarmente suspender os efeitos da decisão proferida no AI nº 2181555-18.2020.8.26.0000 e, ao final, que seja concedida a ordem de contracautela, tornando definitivo o provimento liminar.
    É o relatório. Decido.
    Reconheço, de início, a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. Com efeito, a presente causa aborda a competência para imposição de restrições ao pleno funcionamento de atividades econômicas (art. 23 da Constituição Federal), com fundamento, ainda, em alegada prevalência do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal).
    Ademais, o presente pedido de suspensão não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    A controvérsia em discussão deriva de ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para que o município de São José dos Campos seja “impedido de estabelecer medidas de quarentena ou de retoma de atividades econômicas em contrariedade com as disposições Estaduais”.
    Em síntese, o fundamento residiu no fato de que as normas estaduais editadas sobre o tema não permitiriam a imposição de ampliação do retorno do funcionamento de atividades comerciais.
    O requerente, por seu turno, defendeu a perfeita legalidade do normativo que editou, aduzindo que a realidade local está em consonância com a própria deliberação do plano editado pelo Estado de São Paulo. 
    Pois bem. Conforme tenho destacado, na análise de pedidos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Com o julgamento concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar na ADI nº 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao deixar assentado que o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, mas restou reconhecida e preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal.
    Segundo essa compreensão, têm sido julgados os casos submetidos à apreciação desta Suprema Corte, forte no entendimento de que a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente, conforme, por exemplo, decidido quando do julgamento do RE nº 981.825-AgR-segundo/SP, de cuja ementa destaco o seguinte excerto:
    “(...) A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes (...)” (1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 21/11/19).
    E, não obstante se tenha afirmado a autonomia dos entes subnacionais para instituição de políticas públicas voltadas à superação da situação de emergência em razão da disseminação da doença causada pelo novo coronavírus no país, o STF ressaltou i) a composição de interesses entre os entes da Federação e ii) o gerenciamento técnico da crise sanitária como providências necessárias para se chegar a uma melhor solução para as dificuldades experimentadas.
    Bem por isso, assim dispôs a decisão objurgada:
    “o retorno às atividades econômicas em desacordo com o plano estadual de flexibilização gradual da quarentena pode vir a comprometer os seus objetivos, em detrimento da saúde pública dos cidadãos, o que, por ora, configura receio de lesão grave ou de difícil reparação que justifica a manutenção da medida de urgência concedida.” (e-doc 3)
    Portanto, em que pese esforço argumentativo do município requerente, a ele não assiste razão.
    Mostra-se desarrazoado no limitado âmbito da presente contracautela, pretender que o município adote medidas que vão de encontro ao planejamento do Estado de São Paulo, apesar de se argumentar que seus índices são favoráveis para esse fim. 
    Conforme se percebe do plano estadual, o município enquadra-se em uma das áreas de departamentos regionais de saúde e referidas restrições tomaram por fundamento a crítica realidade do sistema público de saúde. Logo, para que se garanta a melhor eficiência no combate à pandemia, é recomendável que as ações sejam coordenadas a esse nível, por meio de estudos técnicos e científicos voltados a esse fim.
    Não se ignora que a inédita gravidade dessa situação impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitos estabelecimentos comerciais e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, ainda que se mostrem contrárias a determinados interesses econômicos, pois esse é o papel do próprio Estado, neste momento de pandemia, a quem incumbe, precipuamente, combater as nefastas consequências dessa decorrentes.
    Nesses casos, inclusive, a restrição à circulação de pessoas e a prevenção a possíveis aglomerações é a medida que se tem mostrado mais adequada e eficaz, a demonstrar a razão pela qual tal medida foi escolhida.
    Observo, ademais, a existência de risco inverso na hipótese de concessão da contracautela requerida, uma vez que a decisão do TJSP fundamenta-se na preservação da ordem jurídico-constitucional instituída pelo governo estadual, em atenção ao entendimento formado nesta Suprema Corte no sentido da necessidade de coordenação entre os entes federados na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de contracautela.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente